Tribunal: TJPA
Processo: 0803296-34.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803296-34.2022.8.14.0301

APELANTE: MARINA MARTINS MANESCHY

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO C-209/PGE (GABRIELA COUTEIRO DUARTE), SÓCIO-ADMINISTRADOR DO CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - CETAP (RICARDO AUGUSTO LOBO GLUCK PAUL), ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA PARA COMPROVAÇÃO DE MESTRADO. NÃO ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS EM RAZÃO DO DIPLOMA NÃO ESTAR ACOMPANHADO DO HISTORICO ESCOLAR. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DISPOSIÇÕES EDITALICIAS CONTRADITÓRIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS BENEFICA AO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Autora ao computo dos pontos referentes ao título de mestrado apresentado durante a segunda etapa do concurso público nº C-209/PGE, e sua consequente reclassificação.

II- A Apelante sustenta que o edital apresenta uma contradição entre os itens 16.7.1 e 16.8, o que leva a uma conclusão dúbia e equivocada referente aos títulos ali previstos.

III-
De fato, existe uma contradição entre o item 16.7.1 e 16.8 do edital, na medida em que o item 16.8 se refere ao diploma acompanhado de histórico escolar, enquanto o item 16.7.1 não.

IV- Não bastasse isso, verifica-se que o item 16.7.1.2 do edital prevê que
“Para curso de doutorado ou mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o diploma, desde que revalidado por Instituição de Ensino Superior no Brasil, na conformidade com as regras estabelecidas pelo MEC”,
o que também é o caso dos autos.

V- Não se trata de indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, pois, é cediço que não cabe a este Poder imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário, tão somente, a análise da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de não atribuição dos pontos relativos ao mestrado que a apelante possui, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

VI- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança concedida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta por
MARINA MARTINS MANESCHY
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de ato coator praticado pelo sócio administrador do
CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA.

Historiando os fatos, a Apelante ajuizou referida ação relatando, em síntese, que realizou o concurso público nº C-209/PGE organizado pelo Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA – CETAP, para o cargo de Técnico de Procuradoria – Direito, sendo aprovada na primeira fase do certame.

Arguiu que a segunda etapa era destinada a prova de títulos, de caráter apenas classificatório e que os candidatos tinham a faculdade de enviar os documentos pelo sítio eletrônico da instituição ou apresentar presencialmente, tendo optado por levar pessoalmente.

Aduziu que teve sua pontuação referente ao título de mestrado indeferida em razão de não ter sido juntado o histórico escolar mencionando a data da colação de grau, número de créditos obtidos (exigência no histórico escolar), menção do resultado dos exames e do julgamento da tese ou dissertação, conforme item 16.7.1 do edital do certame.

Afirmou haver contradição entre os itens 16.7.1. e 16.8 do edital e em caso de dúvidas e/ou ambiguidades, deve prevalecer aquilo que é benéfico aos candidatos e não que gere prejuízo.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que as autoridades coatoras atribuíssem a pontuação referente ao título de mestrado à candidata, aumentando sua nota em 01 (um) ponto, alterando assim, a sua classificação no certame.

A liminar foi indeferida (id. n. 13897972).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que denegou a segurança, nos seguintes termos (id. n. 13898001):

“(...) Disto, infere-se não existir ilegalidade em sua eliminação do certame, haja vista que embasada no edital, não estando caracterizado, portanto, o direito líquido e certo ventilado.

Do contrário, acolher o pedido da impetrante no certame e permitir que lhe seja atribuída a nota respectiva na etapa de prova de títulos, ensejaria em conceder a ela tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, que por sua vez, atenderam às regras do edital, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Constata-se, portanto, no presente caso, a ausência de direito líquido e certo a respaldar o pleito da impetrante.

Ante todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA pretendida pela impetrante, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita, com base no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, consoante disposição do art. 25 da Lei Federal n° 12.016/09. (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 13898003).

Em suas razões, relata novamente toda a situação exposta na inicial.

Aduz que em momento algum a pretensão do mandado de segurança impetrado foi de reintegrar a autora ao concurso público, pois sequer fora desclassificada em qualquer fase, mas sim, de alterar a classificação atingida em razão da conduta da autoridade coatora em não atribuir adequadamente a pontuação referente à prova de títulos.

Argui que o edital possui uma contradição entre os itens
16.7.1. e 16.8 e que em razão da pontuação utilizada na redação do referido edital, a conclusão que se retira do texto é que o histórico escolar seria necessário apenas para o caso de apresentação de certificado ou declaração de conclusão de curso.

Defende a ausência de violação às regras editalícias tendo em vista a redação contraditória do edital, a qual não pode causar prejuízos à candidata, restando claro seu direito líquido e certo à atribuição da pontuação almejada.

Aponta que em situação idêntica ocorrida com outra candidata do mesmo certame, este E. Tribunal de Justiça deferiu a liminar e, ao final, concedeu a segurança, no sentido de ser atribuída a pontuação à candidata e que ela fosse reclassificada definitivamente, tendo o Estado do Pará interposto recurso de apelação em um primeiro momento e, posteriormente, desistido do apelo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença
a quo
e conceder a segurança, reconhecendo a ilegalidade e abusividade do ato da banca examinadora e, consequentemente, atribuir-lhe a pontuação referente ao título de mestrado, com a sua consequente reclassificação definitiva.

O Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA – CETAP apresentou contrarrazões refutando os argumentos da Apelante (id. n. 13898009).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões no mesmo sentido da CETAP (id. n. 13898010).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença
a quo
em todos os seus termos (id. 14003233).

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Autora/Apelante ao computo dos pontos referentes ao título de mestrado apresentado durante a segunda etapa do concurso público nº C-209/PGE, organizado pelo Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional – CETAP e sua consequente reclassificação.

A Recorrente sustenta que o edital apresenta uma contradição entre os itens 16.7.1 e 16.8, o que leva a uma conclusão dúbia e equivocada referente aos títulos ali previstos.

Pois bem.

Inicialmente, cabe-nos ressaltar que em nenhum momento a Apelante foi eliminada do certame como afirmado pelo Juízo de piso. O que ela almeja com a impetração do writ é a atribuição dos pontos referentes ao título de mestrado apenas para que fique mais bem classificada dentre os candidatos aprovados para o cadastro de reserva.

Feita essa ponderação inicial, vejamos o que estabelece os itens 16.7.1 e 16.8 do edital apontados pela Autora como contraditórios,
in verbis
:

16.7.1) Para os títulos referentes às alíneas “A” e “B” [mestrado e doutorado] do subitem 16.4 serão aceitos:
Diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC.
Também será aceito certificado e (ou) declaração de conclusão de curso de doutorado ou mestrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, desde que acompanhado do histórico escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as áreas em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da tese ou da dissertação. Caso o histórico ateste a existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o certificado e (ou) declaração não será aceito. grifei

16.8) Os documentos de certificação que forem representados por diplomas ou certificados/certidões de conclusão de curso deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por instituição oficial ou reconhecidos, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento.

Pela leitura dos itens acima, verifica-se que assiste razão à Apelante. De fato, existe uma contradição entre o item 16.7.1 e 16.8 do edital, na medida em que o item 16.8 se refere ao diploma acompanhado de histórico escolar, enquanto o item 16.7.1 não.

O item 16.7.1 estabelece de forma cristalina a possibilidade de se comprovar o título de mestrado ou doutorado com a apresentação do diploma devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, ao dispor
“
Para os títulos referentes às alíneas “A” e “B” [mestrado e doutorado] do subitem 16.4 serão aceitos:
Diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC”
.

Observa-se que a frase se encerra com um ponto seguido. Em seguida, continua dispondo acerca dos certificados e/ou declaração de conclusão de curso, aí sim estabelecendo sobre a necessidade destes virem acompanhados do histórico escolar.

Dessa forma, e pelas regras de pontuação da língua portuguesa, conclui-se que a determinação contida no item 16.7.1 de apresentação do histórico escolar se aplica apenas aos casos de comprovação de conclusão de mestrado e doutorado por meio de certificado ou declaração de conclusão de curso, sendo desnecessário para os casos de apresentação de diploma.

O mesmo se pode concluir a partir da utilização do termo “serão aceitos” e “também será aceito”, o que expressa a ideia de que apenas nos casos subsidiários e que torna-se necessário a apresentação do histórico escolar.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação da autoridade coatora de que o ato administrativo seria legal e estaria embasado no item 16.8 do edital que exige a apresentação do histórico escolar juntamente com o diploma ou certificado de conclusão de curso, haja vista que diante de regras contraditórias ou ambíguas, deve prevalecer aquela mais benéfica ao candidato.

Não bastasse isso, verifica-se que o item 16.7.1.2 do edital prevê que
“Para curso de doutorado ou mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o diploma, desde que revalidado por Instituição de Ensino Superior no Brasil, na conformidade com as regras estabelecidas pelo MEC.”

No caso dos autos, a impetrante apresentou diploma expedido pela Universidade de Coimbra, atestando que ela concluiu o mestrado em Direito – Ciências Jurídico-Políticas/Menção em Direito Administrativo, tendo-lhe sido atribuída a classificação final de Muito Bom, diploma este devidamente apostilado.

Sendo assim, conclui-se que a apelante cumpriu com as regras editalícias no que tange a comprovação do título de mestrado, fazendo jus ao computo de 1,0 ponto em sua nota referente à fase de títulos do concurso público em questão.

Por fim, é de bom alvitre destacar que não se trata de indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, pois, é
cediço que não cabe a este Poder imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário, tão somente, a análise da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de não atribuição dos pontos relativos ao mestrado que a apelante possui, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

O Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’
. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Nesse diapasão, e diante de todos os fundamentos apresentados, restou comprovado nos autos o direito líquido e certo da apelante a atribuição dos pontos relativos ao título de mestrado e sua consequente reclassificação no certame.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Marina Martins Maneschy
, para reformar a sentença de 1º grau e julgar procedente o pedido inicial, concedendo a segurança a fim de que seja atribuído à impetrante a pontuação de 1,0 ponto referente ao título de mestrado, consoante a apresentação do diploma no certame e, por consequência, que seja realizada a reclassificação da candidata, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
07
de
agosto
de 20
23
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 08/08/2023